Tribunal: TJPA
Processo: 0001599-88.2011.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001599-88.2011.8.14.0012

APELANTE: WALDIR OLIVEIRA MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO IMPROVIDO.

1. A existência de circunstâncias judiciais negativas inviabiliza a redução da pena-base no mínimo legal.

3. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Cametá/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta por
WALDIR OLIVEIRA MEDEIROS,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cametá/PA, que a condenou, de acordo com o entendimento do Conselho de Sentença, pela prática do crime descrito no art. 121 do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 12.06.2011, o acusado Waldir Oliveira Medeiros, munido de arma de fogo, sem estar de serviço, iniciou uma discussão com a vítima Márcio Júnior Pureza Nogueira, desferindo-lhe dois tiros. Após os disparos, a colocou de bruços no chão, ocasião em que a outra vítima José Maria, ao tentar intervir na ação, foi alvejada com um tiro na testa, evoluindo a óbito instantaneamente. Por tal conduta, foi denunciado como incurso no art. 121 c/c art. 14, II, do CP, em relação à vítima Márcio, e art. 121, §2º, II e IV, em relação à vítima José.

O feito tramitou regularmente com o julgamento pelo Tribunal do Júri, onde o Conselho de Sentença acolheu o pedido da defesa e absolveu o réu da imputação referente à vítima Márcio, condenando-o pelo crime do art. 121 do CP, quanto à vítima José Maria de Souza Lima, sobrevindo a consequente sentença condenatória (id. 4755475).

Irresignada, a defesa recorreu pugnando a redução da pena-base no mínimo legal (id. 4755478).

Constam as contrarrazões no id 4755479, pelo improcedência do apelo.

Em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e do recurso, e no mérito, pelo improviumento (id. 4755480).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com intenção de julgamento em
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

Aponta a defesa contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a readequação da reprimenda no mínimo legal.

Analisando a dosimetria constante no id. 4755475 - Pág. 47/48, verifico que o juízo monocrático fundamentou a primeira fase da dosimetria nos seguintes termos:

(...)Em face da condenação quanto à vítima JOSÉ MARIA DE SOUZA LIMA, convindo realçar que o Egrégio Conselho de Sentença o condenou por HOMICÍDIO SIMPLES, passo a dosar e fixar as penas, observando as disposições dos artigos 59 e 68 do Código Penal. Trata-se de réu tecnicamente primário e sem antecedentes, inexistindo registro que desabone sua conduta social ou elementos que indique personalidade voltada para o crime. Também não há notícia de após os fatos ter incorrido em outros eventos delituosos ou de que tenha se comportado de maneira prejudicial à instrução do feito. No que concerne à
culpabilidade
, é merecedora de reprovabilidade em grau elevado, sobretudo por se tratar então de policial experiente no manuseio de armas de fogo, consciente, portanto, do potencial de lesividade do instrumento com o qual alvejou a vítima. Quantos aos
motivos e circunstâncias
, extraindo-se dos depoimentos testemunhais que a vítima foi baleada em decorrência de mal-entendido que poderia ter sido mitigado pelo réu, evitando causar a morte de pessoa que sequer estava armada, deve desfavorecê-lo. Com relação às
consequências
, ainda que respeite entendimento diverso, não vislumbro como desconsiderar a gravidade dos danos materiais e morais que esse tipo de ação inegavelmente provoca, a maioria das vezes de modo irreparável, por afetar nosso bem jurídico mais relevante, mormente neste caso que em a vítima era jovem e arrimo de família, declarado por testemunhas que trabalhava para ajudar sua genitora a criar mais cinco irmãos. Lastreado nessas considerações,
arbitro a pena base em 08 (oito) anos de reclusão
. (...)

Analisando a o trecho acima descrito, entendo que não faz
jus
o acusado a redução. Isso porque, o juiz sentenciante considerou desfavorável 04 (quatro) vetores, todos devidamente fundamentos, não havendo qualquer correção a ser feita, já que os critérios que motivaram a decisão do juiz, foram concretos, com base em elementos constante dos autos.

Nesse contexto, tendo em vista que a pena-base foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão, não vislumbro ofensa ao princípio da proporcionalidade, em se considerando, sobretudo, as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de 06 a 20 anos de reclusão e a justificação idônea apresentada para a modular em questão, tudo em conformidade com a Súmula 23 desta Corte,
in verbis:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Além do que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (
HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER
).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém, 11/06/2021